Tribunal: STF
Processo: RE 610184
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO EMPREGADO. JORNADA DE TRABALHO. LEI N. 8.906/94 E MP 1.522/96. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, XXI, E 7º, XII E XXVI, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CF. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO STF. 


1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. 




2. A jornada de trabalho do advogado empregado é controvérsia que impõe a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie – Lei 8.906/94 e Medida Provisória n. 1.522/96 -, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: RE n. 148.512, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 2.8.96; AI n. 157.906-AgR, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ de 9.12.94; e AI n. 145.680-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 30.4.93). 




3. A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não desafia a instância extraordinária, visto também situar-se no âmbito infraconstitucional. (Precedentes: AI n. 135.632-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 1ª Turma, DJ de 03/09/99 e AI n. 551.002-AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ de 16.12.05). 




4. O reexame dos fatos e provas que fundamentaram a decisão recorrida também inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, ante a vedação contida no enunciado da Súmula n. 279 desta Corte, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 




5. Agravo regimental não provido.